Tribunal: TJES
Processo: 0011168-97.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011168-97.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARLESON FERREIRA KIRMSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, sendo que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARLESON FERREIRA KIRMSE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de modo a absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6363227), opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARLESON FERREIRA KIRMSE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de modo a absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 09/11/2016, na Rua Walace Batista Oliveira, 180, bairro Nova São Mateus, São Mateus/ES, o denunciado agrediu fisicamente a sua ex-companheira.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado pela prática do crime em questão à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Inicialmente, há que se ressaltar o equívoco cometido pelo Juízo
a quo
quanto ao tipo prisional fixado, posto que o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal comina pena de detenção e não de reclusão, razão pela qual procedo a sua modificação
ex officio.

Com efeito, em relação à tese de prescrição aventada pela douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (7 meses e 3 dias de
detenção
), prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 12/07/2017 (p. 78 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 29/05/2023 (p. 234 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.